Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os autores opuseram embargos de declaração. Apontam omissão e contradição no acórdão por não enfrentar a fundamentação da sentença e as razões do recurso inominado por eles interposto, em relação à incidência da teoria que proíbe o comportamento contraditório.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão dos embargantes. Ao contrário das alegações, o banco réu não efetuou a devolução espontânea de parte do valor transferido pelas vítimas aos fraudadores. Conforme o acervo probatório e devidamente esclarecido no acórdão “[n]ão cabe responsabilizar a instituição financeira destinatária dos recursos pelo não bloqueio total dos valores transferidos. É incontroverso que o banco requerido acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução Bacen 103/2021, tendo êxito em bloquear R$ 2.134,60, que foi restituído aos autores (ID 60449147).”
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.